Tribunal: TJMT
Processo: 1008776-31.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008776-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ADAMIR MARGARETH NOGUEIRA CELLOS - CPF: 705.919.031-72 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAS COM PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SERVIDORA APOSENTADA -
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6
o
, XIV, DA LEI 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – SÚMULA N. 627, DO STJ – RECONHECIMENTO DA
ILEGITIMIADADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADO -

CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Interposto por
ADAMIR MARGARETH NOGUEIRA CELLOS

em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá-MT na Ação
Declaratória
c/c Indenizatória

nº
1
008776-31.2021.8.11.0041
interposta contra o Estado de Mato Grosso, que

j
ulgou
im
procedente o feito c
om fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
,
firmando
pela ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, a apelante assevera que
a Lei Complementar n.º 560/2014, preceitua em seu artigo 49 que o Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes.

Pontua que o Fundo Previdenciário de Mato Grosso - FUNPREV-MT, é vinculado a Mato Grosso Previdência - MTPREV, integrado de bens, direitos e ativos, com a finalidade de administrar e prover recursos para o pagamento dos benefícios provenientes de transferência para a inatividade, aposentadoria e pensões dos servidores públicos civis e dos militares do Estado de Mato Grosso, observado o disposto na Constituição Federal, na legislação federal (art. 1º da LC n.º 254/2006). Aduz que o art. 21 da aludida Lei Complementar, dispõe que o Estado é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual. Pugna pelo reconhecimento da legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no pólo passivo da demanda.

Requer que seja enfrentado o mérito, uma vez que a causa está madura e resta incontroversa o direito da parte recorrente a isenção da contribuição previdenciária, a partir da promulgação da Lei Complementar n.º 524/14, ou seja, 02 de janeiro de 2014. Assevera ser portadora de doença grave, conforme comprovação médica juntada aos autos, devendo ser caracterizado como fato incontroverso no presente processo.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento recursal. (id. 121754505)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer por ausência de interesse público. (id. 122099467)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Interposto por
ADAMIR MARGARETH NOGUEIRA CELLOS

em face de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá-MT na Ação
Declaratória
c/c Indenizatória

nº
1
008776-31.2021.8.11.0041
interposta contra o Estado de Mato Grosso, que

j
ulgou
im
procedente o feito c
om fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
,
firmando
pela ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

Denota-se dos autos, que a Apelante com 81 anos de idade, é portadora de neoplasia maligna (câncer) conforme atestado no laudo médico emitido em data de 09/06/2020 (id.
121751981)
.

Para melhor análise, colaciono o disposto na sentença – id.
121754485
:

“ (...) Preliminar – ilegitimidade passiva: Estabelece o art. 2º, § 6º, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014: Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência: [...] § 6º O pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria, pensão, reserva e reforma do pessoal civil e militar do Estado de Mato Grosso, dar-se-á pelo sistema unificado gerenciado e operado pela MTPREV Disso decorre que o pagamento de aposentadoria, do pessoal civil do Estado de Mato Grosso, dar-se-á pelo sistema unificado gerenciado e operado pela MTPREV. Aliado a isso, a MTPREV é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial [art. 1º da Lei Complementar Estadual n. 560/2014]. Conclui-se, portanto, que desde 1º de janeiro de 2015 [art. 57 da Lei Complementar Estadual n. 560/2014
] a responsabilidade pelo pagamento de aposentadoria, de servidor civil do Estado de Mato Grosso, é responsabilidade da MTPREV, de forma que o Estado de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação
. Em que pese a ilegitimidade passiva do réu, com o fim de garantir a segurança jurídica, o art. 488 do CPC prevê: Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485. É possível, portanto, a resolução do mérito pela improcedência do pedido inicial, considerando a decisão favorável à parte a quem aproveitara eventual pronunciamento nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. - Dispositivo: Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o , do Código de Processo Civil. P. R. I. C.”

Pois bem.

Visualiza-se que o magistrado
a quo
reconheceu a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso e apontou a responsabilidade como sendo do MT-PREV, sobre o assunto, embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada.

[...]

(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/6/2022, Publicado no DJE 15/6/2022).

Diante disso,
afasto
a preliminar que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e passo ao julgamento da ação
nos termos do art. 1.013 do CPC/2015. A anulação da sentença, quando o feito estiver apto para julgamento, não implica na determinação de retorno dos autos à origem para que nova sentença seja prolatada.

Apelante
que é aposentada do serviço público e requereu o benefício da isenção do imposto de renda, tendo em vista o diagnóstico de doença grave.

O pedido administrativo foi indeferido, pugna pela declaração do direito de retroação da isenção do imposto de renda, a partir do diagnóstico da doença, com a inclusão de juros e correção monetária.

O ponto controvertido do presente recurso consiste em determinar se a Apelante faz
jus
à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de modo a excluir a incidência do imposto de renda sobre a sua aposentadoria.

Vejamos o disposto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os
proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitant
e
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
(grifos nossos)

O artigo 30, da Lei n. 9.250/1995, estabelece como condição para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1998, a emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial.

In casu
, não há nos autos Laudo Pericial oficial que ateste que a Apelante é portadora de enfermidade elencada no art. 6º, XIV, da Lei Federal n. 7713/2008, porém, existe laudo e exames particulares que atestam o diagnóstico de neoplasia maligna de intestino desde 09/03/2017- CID Cc18, M 15 e G25 emitido pela Dra Andreia Casarotto CRM – MT 4427. (id.
121751984
)

À vista disso, em uma primeira análise dos autos tem-se que O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1.713.224, afirmou que a jurisprudência do Tribunal, de forma pacífica, entende que, em se tratando de
neoplasia maligna
,
não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.

Entrementes, a apelante é portadora de
neoplasia maligna
, doença, que, na jurisprudência, possui entendimento diverso daquele orientado pela legislação especial.

A Corte Superior, que já tinha entendimento sedimentado quanto à matéria, formalizou-a, por meio da edição da Súmula 627. Desse modo, quando se tratar de contribuinte diagnosticado com neoplasia maligna, como o caso da apelante, fica estabelecida a desnecessidade de demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial para a isenção.

Ademais, em caso ainda mais específico, o Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, no julgamento do MS 21.706/DF (DJe de 30/09/2015), anotou que, após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma, percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6
o
, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifício dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros.

A propósito:

Súmula 627, STJ.
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

Trago à baila os julgados do STJ e deste Sodalício, no que diz respeito ao objeto da presente ação constitucional:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA 627/STJ
. 1. Não há que se falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339). 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
". 5. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp 1713224/PE, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, evidenciando que uma vez reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda. 2. Outrossim, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda. 3. Por fim, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se a parte recorrida é portadora da doença, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA - FUNCIONÁRIA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ - NEOPLASIA MALIGNA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO -
MOLÉSTIA GRAVE - PERÍCIA - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO
- SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Servidor Público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Conforme precedentes do STJ, o magistrado não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.
Assim, reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88
. (STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e REsp 1.125.064/DF, Ministra Eliana Calmon). (TJMT – MS n. 0024370-12.2013.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014).

Feitas essas considerações, entendo que assiste razão ao Impetrante, quanto à designação de nova data para a perícia, a fim de constatar a contemporaneidade da sua doença, razão pela qual parece-me equivocada a designação de exame, conforme consignado no ato administrativo, subscrito pelo Exmo. Presidente deste Sodalício.

Desse modo, está configurada a violação do direito líquido e certo do Impetrante, que faz jus ao direito da isenção do imposto de renda, sobre os proventos da sua aposentadoria, independentemente de cura da doença, que o acomete atualmente, conforme os precedentes sedimentados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
Dou provimento ao recurso de apelação interposto por
ADAMIR MARGARETH NOGUEIRA CELLOS
, para afastar a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso e determinar
o direito à retroação da isenção do imposto de renda da apelante a partir da data do diagnóstico da doença, qual seja, 09.03.2017, conforme apontado no laudo médico de id. 121751984

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022